Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726852-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA RECORRIDO: DAYANE FAGUNDES MANSUR DE PINA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇÕES ELETRÔNICOS – CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, regulamentada no Provimento n. 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, consiste em ferramenta utilizada para administrar bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas. 2. A medida pretendida pela parte agravante revela desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebida a ferramenta, tendo em vista que é um mecanismo de gerenciamento de dados para as serventias extrajudiciais, sem a finalidade de pesquisa de bens passíveis de penhora. 3. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localização de bens do devedor passíveis de constrição ao Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens, cujas diligências podem ser por ele realizadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 4o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil, ao indeferir a diligência pelo sistema CENSEC para localização de bens em nome da executada. Destaca que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva; que é direito do exequente a obtenção de solução da lide em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa, e que ao aplicar o ordenamento jurídico o juiz deve observar a razoabilidade e a eficiência. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à invocada afronta aos artigos 4o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028